Tribunal: TJDFT
Processo: 0006360-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REPARAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou a mora. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em razão da escassez de mão de obra e impasses burocráticos, não se qualifica como caso fortuito ou força maior.
2. Configurado o atraso na entrega da obra superior ao prazo de 180 dias úteis, a incorporadora incide na multa penal compensatória contratualmente prevista. Eventual quitação assinada pelos consumidores não afasta a responsabilidade da incorporadora ao pagamento da multa contratual pelo período posterior, se o imóvel não foi efetivamente entregue na data constante no Termo de Quitação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.